Tribunal: TJBA
Processo: 8168305-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168305-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAX FISCHER

Advogado(s)
:
EDVALDO VANDERLEY SACRAMENTO OLIVEIRA, JOAO PAULO DE MORAIS FERREIRA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível. Ação
revisional de contrato de
Plano de Saúde. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de reajustes anuais aplicados em contrato de plano de saúde CASSI FAMÍLIA II entre 2018 e 2023 e de repetição de indébito, por ausência de abusividade nos percentuais aplicados. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes anuais aplicados pela CASSI no período de 2018 a 2023 são abusivos por supostamente desrespeitarem a cláusula contratual que prevê a aplicação exclusiva dos índices FIPE-SAÚDE. A CASSI configura-se como entidade de autogestão em saúde suplementar, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, ressalvada a observância dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. A cláusula 25 do contrato expressamente prevê dois componentes para o reajuste anual: (a) reajuste financeiro pela variação do IPC Saúde (FIPE); e (b) reajuste atuarial pela variação nos custos do plano, para fins de reequilíbrio econômico-atuarial, não se tratando de aplicação exclusiva do índice FIPE-Saúde. Os reajustes aplicados no período questionado (2018: 17,38%; 2019: 13,69%; 2020: 7,23%; 2021: 6,76%; 2022: 12,87%; 2023: 14,25%) foram, em diversos anos, inferiores aos índices autorizados pela ANS, evidenciando ausência de abusividade. A CASSI demonstrou através de estudos atuariais a necessidade dos reajustes para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando a evolução dos custos médico-hospitalares e a sinistralidade do grupo. Em planos coletivos empresariais, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento, prescindindo de prévia autorização, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Sentença mantida. Apelação não provida.